Tribunal: TJDFT
Processo: 0775815-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. NÃO INCORPORAÇÃO DA GAR AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o IPREV/DF como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituir à autora as contribuições previdenciárias incidentes sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR), com exceção do mês de meses julho e agosto do ano de 2018.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se há interesse de agir, considerada a suspensão do entendimento sobre a impossibilidade de incorporação da GAR; (ii) se é necessária a suspensão do processo até a decisão definitiva do TCDF no processo n. 502/2023; no mérito, (iii) se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada; (iv) se ocorreu prescrição quanto às parcelas dos meses de julho e agosto de 2018.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar de ausência de interesse de agir e da suspensão do processo. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias, de modo que a pendência de decisão definitiva não impede o julgamento do presente recurso, tampouco o prosseguimento do feito. O processo é meio útil e necessário para buscar o direito pretendido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1912578 e 1909785.
4. O pedido da autora se baseia no Parecer Jurídico n. 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n. 502/2023.
5. Em que pesem tais considerações, não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias.
6. O STF já firmou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
7. Diante da natureza “propter laborem” da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 39, §9o, da Constituição, e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição determinada em sentença. Precedente Acórdão n. 1922572, 1885507 e 1869083.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
Tese de julgamento:
“1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, CRFB.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdãos 1922572, 1885507 e 1869083.